Tribunal: TJSP
Processo: 2279074-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Relação contratual entre as partes, na espécie em que se discute o inadimplemento de distrato de contrato de compra e venda de unidade autônoma, está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor - Para a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria menor, adotada pelo art. 28, § 5o, do CDC, basta a prova de

Ementa:
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Relação contratual entre as partes, na espécie em que se discute o inadimplemento de distrato de contrato de compra e venda de unidade autônoma, está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor - Para a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria menor, adotada pelo art. 28, § 5o, do CDC, basta a prova de que a pessoa jurídica tornou-se um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à consumidora credora, que é satisfeita pela demonstração da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações decorrentes de relação de consumo, sujeitas à incidência do CDC, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, bem como de prova quanto à existência de conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores - Os atos executivos podem ser dirigidos diretamente contra o patrimônio do responsável incluído no polo passivo da execução, pelo acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica do devedor, pela decisão prevista no art. 136, do CPC, a teor do art. 790, VII, do mesmo Código, porque como ele não tem direito ao benefício de ordem, estabelecido pelo art. 795, do CPC, não há obrigatoriedade de excutir primeiro os bens do devedor inicial, que teve sua personalidade desconsiderada, até mesmo porque a inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição sequer para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, tudo conforme orientação adotada pelo Eg. STJ sobre a matéria – Na espécie: (a) restou provado que a pessoa jurídica devedora (Esser Alaska Empreendimentos Imobiliários Ltda) tornou-se um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados por ela aos consumidores credores, promitentes compradores de unidade autônoma em condomínio, porque demonstrada que a busca de bens penhoráveis da devedora restou infrutífera, sendo certo que o crédito é buscado desde outubro de 2017, data em que ajuizada a ação, sem que mesma indicasse bens passíveis de penhora que satisfizessem a sua obrigação por danos decorrentes de relação de consumo causados à parte credora consumidora, como estabelecido pelo art. 28, § 5o, do CDC, que adotou a teoria menor da desconsideração, (b) sendo, de rigor, o reconhecimento de que estão preenchidos os requisitos objetivos necessários para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, para que a ação de execução possa atingir os sócios agravantes Esser Holding Ltda e General Empreendimentos Imobiliários Ltda - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.